Tribunal: TJMT
Processo: 1008641-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008641-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAMANTHA CAROLINE FERREIRA MOREIRA - CPF: 083.668.236-01 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDES COSTA - CPF: 050.221.731-66 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

PATRICIA FERNANDES COSTA

AGRAVADO(S)
:
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA
MÉDICA
LTDA.

AUTOS DE ORIGEM:
1001213-61.2025.8.11.0003

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DESFAVOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE CONSTATOU NATUREZA ESTÉTICA
EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
EM JUÍZO
. PERI
G
O DE DANO NÃO DEMONSTRADO. SOLICITAÇÃO DE CIRURGIAS ANOS APÓS
A GASTROPLASTIA.
VALOR EXPRESSIVO DOS PROCEDIMENTOS. AUTORA HIPOSSUFICIENTE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio de múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores, após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
, quanto à probabilidade do direito
,
(i) se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem natureza reparadora ou estética, para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, e (
ii
) se estão presentes os
demais
requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada, notadamente urgência e reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Tema 1.069 do STJ reconheça a obrigatoriedade de custeio de cirurgias pós-bariátricas quando de caráter
reparador ou
funcional,
n
o caso
concreto, os documentos médicos acostados não demonstram urgência/emergência (art. 35-C da Lei nº 9.656/98), tampouco risco iminente à saúde da agravante. A
demais, a
junta médica da operadora concluiu pela natureza estética de parte dos procedimentos
, o que demanda dilação probatória
e contraditório efetivo em Primeira Instância.

5.
Além disso
, a
solicitação d
as
cirurgia
s
foi feita mais de dois anos após a gastroplastia, o que enfraquece o perigo de dano alegado.

6.
Outrossim, o
valor elevado dos procedimentos (R$ 138.143,00) agrava o risco de irreversibilidade da medida, nos termos do §3º do art. 300 do CPC
, considerando que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

7. Constatadas a ausência de demonstração de urgência ou emergência, o não preenchimento do requisito do perigo de dano, a existência de risco de irreversibilidade da medida – dada a hipossuficiência da autora e o elevado custo dos procedimentos – e a necessidade de dilação probatória e contraditório para esclarecimento quanto à natureza
reparadora/
funcional ou estética das cirurgias solicitadas, revela-se prudente, nesta fase de cognição sumária, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de demonstração de urgência ou emergência e de prova inequívoca quanto ao caráter reparador ou funcional de todos os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados, somada ao risco de irreversibilidade da medida e à necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia, justifica o indeferimento da tutela
antecipada
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300,
caput
e §3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp 1870834/SP)
;
TJMT, AI 1002232-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025
;
TJMT, AI 1032044-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-
14.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
,

interposto

por
PATRICIA FERNANDES COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 186596546 – autos de origem - PJE n.º 1001213-61.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis-MT que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,
indeferiu a tutela antecipada de urgência
que buscava
determinar que a agravada custe
asse
os procedimentos
cirúrgicos
vindicados, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por PATRÍCIA FERNANDES COSTA, em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., ambos qualificados.

De acordo a exordial, a autora enfrenta desde a infância uma batalha contra a obesidade, com impactos físicos, emocionais e sociais significativos.
Após tentativas frustradas de emagrecimento, optou pela cirurgia bariátrica (método
Sleeve
), que resultou na perda de 40 kg, mas deixou deformidades corporais graves, incluindo excesso de pele e flacidez severa, que comprometem sua qualidade de vida
.

Segunda a autora, relatórios médicos indicam que tais condições geram problemas dermatológicos, limitações funcionais e impacto psicológico significativo, com recomendação expressa para cirurgias reparadoras. No entanto, o plano de saúde negou a solicitação sob a justificativa de se tratar de um procedimento meramente estético, desconsiderando os laudos médicos e a essencialidade do tratamento.

Diante disso, a autora busca no Poder Judiciário a autorização para realizar as intervenções cirúrgicas necessárias, que não possuem finalidade estética, mas sim a conclusão do tratamento iniciado com a bariátrica, visando a recuperação de sua integridade física, emocional e social.

Juntou com a inicial os documentos de ID 181160904 a ID 181161794.

Determinada a emenda à inicial ao ID 181813332, a autora se manifestou ao ID 184578809. Após, juntou orçamentos ao ID 186441601.

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Inicialmente, RETIFIQUE-SE o valor da causa para R$ 138.143,00 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e três reais).

Em atenção aos documentos retro, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da requerida, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos do artigo 311 do CPC, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração do perigo da demora quando houver prova documental robusta e inequívoca do direito alegado, ou quando a tese jurídica da parte já tiver sido consolidada em jurisprudência pacífica.

Ainda que os laudos médicos reforcem a necessidade dos procedimentos, não há decisão vinculante ou entendimento consolidado que imponha aos planos de saúde a obrigatoriedade irrestrita de cobertura para cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
A matéria demanda maior aprofundamento probatório, especialmente quanto à natureza das cirurgias pleiteadas e sua caracterização como procedimento essencial e não meramente estético
.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência, devendo o pedido ser analisado no curso da instrução processual
.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam, (i) probabilidade do direito, que se traduz na segurança trazida pela documentação acostada aos autos que leva o Juízo a um indubitável esclarecimento do contexto fático da lide, convencendo-se provisoriamente da veracidade do que alega a parte autora, independentemente do contraditório, e (
ii
) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está embasada nos documentos apresentados, que incluem laudos médicos atestando a necessidade das cirurgias reparadoras para evitar complicações dermatológicas, dificuldades de locomoção e prejuízos emocionais. No entanto,
quanto ao perigo de dano, observa-se que a autora enfrenta essa condição há anos, sem indícios de agravamento súbito ou risco iminente à sua saúde que justifique a antecipação dos efeitos da tutela
.

O perigo da demora exige a demonstração de que a espera pelo desfecho do processo pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em tela, embora a condição da autora gere desconforto e impacto em sua qualidade de vida, não há comprovação de que a ausência imediata das cirurgias implicará em risco grave ou irreversível
. Assim, ausente um requisito essencial, não há como conceder a tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, conforme fundamentos acima.”

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal
(ID. 275937883)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Direito à concessão da tutela provisória de urgência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
276761395 proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez,
apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
285043352.

O Ministério Público Estadual, por outro lado, emitiu Parecer (ID.
285636374) no qual opina pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão-38538239), e preparo isento, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
276020859.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

PATRICIA FERNANDES COSTA

AGRAVADO(S):
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AUTOS DE ORIGEM:
1001213-61.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Operadora de Plano de Saúde ora agravada, indeferiu a tutela antecipada de urgência que buscava determinar que a recorrida custeasse os procedimentos cirúrgicos
decorrentes de alegadas sequelas após cirurgia pós-bariátrica.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
há necessidade de maior
aprofundamento probatório quanto à sua natureza essencial dos procedimentos cirúrgicos postulados para verificar se são realmente essenciais ou meramente estéticos.

Ademais, quanto ao perigo de dano, asseverou sua inexistência, uma vez que constatou que a autora, ora agravante,
enfrenta
, há anos,
as condições que a levaram a requerer a tutela d
e urgência,
sem indícios de agravamento súbito ou risco iminente à sua saúde que justifi
cassem
a antecipação dos efeitos da tutela.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Direito à concessão da tutela provisória de urgência

A agravante sustenta que
é beneficiária de plano de saúde da recorrida e se
submeteu à cirurgia bariátrica, com perda de cerca de 40kg.

Como sequela, alega que sofre de flacidez severa em diversas regiões corporais, ocasionando
i
nfecções cutâneas recorrentes
, d
ores crônicas
,
prejuízos funcionais
e t
ranstornos psicológicos (ansiedade, depressão e
transtorno de estresse pós-traumático
)
.

Assevera que laudos médicos e psicológicos indicam caráter reparador e não estético das cirurgias pleiteadas.

Cita o Tema n.º 1069 do STJ, que reconhece
ria
como obrigatória a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

Invoca o art. 47 do CDC (interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão)
e f
undamentação constitucional:
arts
. 1º, III, e 196 da CF/88 (dignidade da pessoa humana e direito à saúde).

Quanto ao perigo de dano, sustenta que a não realização das cirurgias traz agravamento de infecções e desconforto físico, danos emocionais sérios e comprometimento do êxito do tratamento da obesidade
.

Destaca que a urgência não depende de risco iminente de morte, mas também de prejuízo à integridade física e psicológica.

Assim, postula pela reforma da decisão para a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja determinado que a agravada autorize o
custeie, integralmente, as cirurgias
requeridas no Relatório Médico anexado com a exordial
.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
assevera que as cirurgias pleiteadas não possuem finalidade estética, mas sim caráter reparador, sendo necessárias à conclusão do tratamento da obesidade mórbida.

Destaca que a
documentação médica comprova a essencialidade dos procedimentos à saúde física e psicológica da agravante.

Cita, também, o Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ressalta que, a negativa da cobertura, sob alegação de estética ou ausência no rol da ANS, não subsiste, à luz da jurisprudência do STJ e da Lei nº 14.454/2022
.

Aduz que a
operação está diretamente vinculada ao restabelecimento integral
da saúde, conforme entendimento vinculante.

Assim, o
Parquet
opina pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta por parte da agravada.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A controvérsia cinge quanto ao dever
do
plano de saúde autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos diante da suposta negativa administrativa.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados ao autor/agravante pelo cirurgião plástico Dr.Afonso
Sempértegui
- CRM/MG 33.300 (ID. 181160918), para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso (40kg) após a cirurgia bariátrica.
Os procedimentos
cirúrgicos
listados no
r
elatório
m
édico sãos os que seguem:

reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2x);

abdominop
lastia pós-bariátrica (1x);

dermolipectomia abdominal (1x);

dermolipectomia dos membros superiores (2x);

dermolipectomia crural (2x);

torsoplastia
(2x);

gluet
e
oplastia
reconstrutora bilateral
com lifting de glúteo (2x);
e

lipoaspiração abdominal (1x);

Com efeito, não obstante a agravante tenha trazido aos autos o
relatório médico particular
prescrevendo os procedimentos cirúrgicos pretendidos, não se observa,
prima facie
, risco de vida
à
paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do
art.35-C
,
da Lei nº9.656/98
, capaz de ensejar a concessão da
liminar
nos moldes pretendidos pela autora
, conforme cita-se:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
;

III - de planejamento familiar.

[...] [grifo nosso]

Não se desconhece que, acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do

REsp.
nº 1870834/SP
e do
REsp.
nº 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses
fixadas
:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis
quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica,
a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Frisa-se, não se olvida que a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética, contudo, é necessário definir a amplitude da cobertura pelos planos de saúde.

Em outras palavras,
não é qualquer cirurgia plástica
que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente
aquelas de natureza reparadora
, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em
três tipos
: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (
ii
) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (
iii
) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de
saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Ocorre que
,
as circunstâncias apontadas no laudo médico, embora muito relevantes, não evidenciam “risco de morte”, ou mesmo
“
prejuízo irreparável
”
.

Deste modo,
a priori
,
em cognição não exauriente e ainda sem o exercício do contraditório,
entendo que ainda faltam provas aptas a evidenciar o direito da recorrente à obtenção de todos os procedimentos prescritos às custas da agravada, sendo necessária a devida instrução processual, quando então, as questões ora controvertidas estarão mais bem elucidadas.

Assim
, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida do autor, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.35-Cda Lei nº9.656/98
para a concessão da tutela de urgência, sem olvidar
a possibilidade de ser deferida após ampla dilação probatória e contraditório
em juízo
.

Ademais, quanto ao perigo de dano, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
,
verifica-se, nos termos do relatório médico juntado pela agravante em sua exordial, que a cir
urgia bariátrica foi realizada em setembro de 2022, mas apenas
em 20 de janeiro de 2025 é que a autora, ora recorrente, postulou pela tutela de urgência em exame,
após negativa pela Operadora de Plano de Saúde,
em 18 de dezembro de 2024,
decorrente d
a
análise de Junta Médica
(ID. 181160933).

Da referida negativa, verifica-se que, nos termos da
Tese de item II, fixada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça
, a Junta Médica contratada pela Operadora do Plano de Saúde entendeu que, diversos procedimentos cirúrgicos postulados
pela paciente seriam de caráter estético
s.

Assim,
há necessidade de maior dilação probatória para se verificar
se todos os procedimentos cirúrgicos postulados são realmente de caráter reparador ou funciona
l
, nos termos do item I do Tema 1.069 do STJ
.

Por fim, compulsando atentamente os autos, verifico que o valor dos procedimentos cirúrgicos soma
R$ 138.143,00 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e três reais), conforme
ID. 181160918
, p. 05
, o que também levanta dúvidas quanto
à
reversibilidade da medida em caráter provisório
, nos termos do
art. 300,
§ 3º, do Código
de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

[grifo nosso]

Assim, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada,
ausente o perigo de dano e existindo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
não há como justificar a determinação imediata,
em tutela antecipada
, de custeio pela
agravada de todas as
cirurgias pretendidas.

Nesse sentido, c
orroboram esse entendimento os julgados desta
e
grégia Corte de Justiça
, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

Direito do consumidor.
Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica
. Tutela de urgência.
Urgência não demonstrada. Necessidade de dilação probatória
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a Cooperativa de Trabalho Médico a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a urgência da medida e o risco de dano irreparável à agravante; (
ii
) estabelecer se há comprovação suficiente da natureza funcional dos procedimentos pleiteados, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, desde que comprovado o caráter funcional ou essencial das intervenções para a conclusão do tratamento.

4. A ausência de laudos médicos específicos ou psiquiátricos que atestem a necessidade funcional e a urgência das cirurgias inviabiliza o deferimento da tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para avaliação técnica da questão.

5.
A antecipação da tutela, nesta fase processual, implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em contrariedade ao § 3º do art. 300 do CPC, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudos médicos específicos
e de prova da urgência
justifica a necessidade de dilação probatória antes da concessão da tutela de urgência”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; CDC,
arts
. 47 e 51; Lei nº
9.656/1998; Tema Repetitivo 1.069 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJMT, AI nº 1035994-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/03/2025; TJMT, AI nº 1001382-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05/03/2025; TJMT, AI nº 1034073-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/02/2025.

(TJMT, AI 1002232-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER ESTÉTICO. TUTELA DE ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO A SAÚDE. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS ART. 300 DO CPC. NAO PREENCHIDOS
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos solicitados possuem caráter estético ou reparador e preenchem os requisitos do art. 300 do CPC, de modo a determinar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde caráter liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1069, firmou que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.

No caso dos autos, os procedimentos cirúrgicos foram recomendados para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso após cirurgia bariátrica.

O elevado valor dos procedimentos cirúrgicos levanta dúvidas quanto a reversibilidade da medida em caráter provisório.

Laudo médico que não especifica a urgência dos procedimentos.

Ausência de risco de vida à paciente que justifique a realização dos procedimentos em sede de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente.
Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a suspensão da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento em sede liminar.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
nº 1870834/SP e
REsp.
nº 1872321/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.09.2023; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1004554412020811001,
Rel
: Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2021, Pub: 21/07/2021
.

(
TJMT, AI
1032044-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS
- AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-
bariátrica.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
.
(N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025